Tribunal: TJDFT
Processo: 0717812-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. NEGÓCIO CELEBRADO POR VALOR VIL. CARACTERIZADO O ESTADO DE INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
Segundo a doutrina, não é apenas no curso do processo de execução que haveria fraude de execução. Como o ato fraudulento é atentatório à dignidade da justiça, é suficiente que haja litispendência em ação judicial, qualquer que seja ela (de conhecimento, cautelar ou de execução), em qualquer juízo (comum – federal ou estadual -, trabalhista, eleitoral ou militar), apta a levar o devedor à insolvência.
Nesse sentido, a análise da boa-fé não se desvincula da verificação da conduta diligente do adquirente, que deve se cercar das cautelas necessárias à compra do bem, exigindo do vendedor de imóveis, certidões de distribuições cíveis, criminais trabalhistas e das fazendas públicas, para averiguar se há pendência de demanda capaz de levar o vendedor-devedor à insolvência.
Não se vislumbra a boa fé do terceiro que, apesar da ciência de que havia constrição em outro imóvel negociado na mesma ocasião e, ainda assim, decidiu finalizar a compra e venda de imóvel por valor inferior à metade da avaliação. Ademais, deixou de juntar a prova do pagamento, assim como de comprovar as diligências antecedentes sobre a situação do vendedor.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.